Tribunal: TJES
Processo: 0000672-08.2018.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000672-08.2018.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO CONRADO PEREIRA e outros

APELADO: JOSE FELIPE PIOL 13816266703

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TEMA 984, STJ. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que homologou acordo realizado entre as partes em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e arbitrou honorários advocatícios em favor de defensora dativa no valor de 25 URHs. O Estado pleiteia a revisão do montante fixado, alegando desproporcionalidade e violação aos critérios de razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se os honorários advocatícios fixados em favor da defensora dativa encontram-se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
(ii) estabelecer se as tabelas de honorários da OAB e do Decreto Estadual nº 2.821-R vinculam o magistrado no arbitramento da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado tem o ônus de prestar assistência judiciária aos necessitados, sendo responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo quando não houver atuação suficiente da Defensoria Pública, nos termos do art. 22, § 1º da Lei 8.906/94.

A verba honorária deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o trabalho realizado, a importância da causa e o tempo despendido, conforme estabelecem o art. 85, §§ 2º do CPC e o art. 22, § 1º do Estatuto da OAB.

Na hipótese, a defensora dativa participou exclusivamente de audiências e não elaborou peças processuais, em uma causa de baixa complexidade, justificando-se a redução dos honorários para R$ 500,00 (quinhentos reais), montante que reflete de forma mais adequada o trabalho efetivamente realizado.

As tabelas de honorários elaboradas pela OAB e o Decreto Estadual nº 2.821-R possuem caráter meramente orientativo, não vinculando o magistrado no arbitramento da remuneração do defensor dativo, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 984) e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Estado é responsável pelo pagamento dos honorários de defensores dativos quando a Defensoria Pública não atua no processo ou é insuficiente, conforme art. 22, § 1º da Lei 8.906/94.

A fixação de honorários de defensores dativos deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho realizado, a complexidade da causa e o benefício econômico.

As tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientativo e não vinculam o magistrado na fixação dos honorários (Tema 984, STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1859101/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.08.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005980-09.2021.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 30.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000672-08.2018.8.08.0057

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
JOSÉ FELIPE PIOL

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adoto o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por Roberto Conrado Pereira em face de José Felipe Piol, que homologou o acordo realizado em audiência, bem como arbitrou honorários em favor da advogada dativa no valor de 25 URHs.

Em suas razões de fls. 81/90 sustenta o Estado, em síntese, que os valores arbitrados destoam da razoabilidade e da proporcionalidade, merecendo revisão.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer c/c danos morais em que o autor pleiteou o conserto da motocicleta entregue ao requerido, bem como a indenização decorrente da falha na prestação do serviço.

As partes transigiram nos seguintes termos: “
o requerido se compromete pagar R$ 2.830,00 (dois mil, oitocentos e trinta reais), mais a entrega da moto em perfeitas condições no prazo de 90 (noventa) dias; que em perfeitas condições quer dizer a moto funcionando normalmente, mais dois pneus novos, amortecedor novo, sistema elétrico funcionando e motor com garantia de seis meses
”.

No presente recurso, discutem-se os honorários devidos ao defensor dativo e, no ponto, relembro que constitui ônus do Estado a prestação de assistência judiciária aos necessitados, de tal forma que na hipótese de não haver ou ser insuficiente a Defensoria Pública no local
,
deve-se nomear defensor dativo para patrocinar a causa, recaindo sobre aquele o ônus de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, conforme prevê o art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

Na hipótese sob exame, o requerido possuía advogado particular que, todavia, renunciou ao mandato, razão pela qual o julgador
a quo,
na audiência do dia 26/08/2019, nomeou a Dr.ª Analú Capácio Cuerci Falcão para patrocinar os seus interesses, ocasião em que tão somente foram rejeitadas as preliminares apresentadas com a contestação e designada audiência de instrução e julgamento para a data de 10/09/2019.

E, neste novo ato, as partes transigiram, sendo o acordo homologado pela sentença apelada.

Sob tais premissas, entendo que a verba fixada em favor da advogada dativa merece redução, importando em flagrante desproporcionalidade.

Como antes destacado,
trata-se de demanda singela em que não houve a apresentação de nenhuma peça pela causídica, incumbindo-lhe apenas acompanhar o seu cliente nas audiências, de modo que o valor de 25 URHs, equivalente à época a quase R$ 3.000,00 (trez mil reais), destoa da razoabilidade, sendo, inclusive, superior ao próprio benefício econômico auferido pelo autor da demanda
.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça já reafirmou a tese de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar a remuneração a que faz jus o defensor dativo, servindo apenas como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado (Tema 984).

Ainda, os parâmetros previstos no Decreto Estadual nº 2.821-R igualmente não vinculam o julgador, servindo apenas como instrumentos informativos ou orientadores.

Assim, incumbe ao magistrado, ao arbitrar os honorários, observar as diretrizes do Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º), que estabelece, entre outras coisas, que o
quantum
será fixado de acordo com o trabalho realizado, considerando o tempo exigido para o seu serviço e a natureza da causa, além de levar em conta, também, o artigo 22, § 1º do Estatuto da OAB.

Sob tais premissas,
reduzo a verba fixada para R$ 500,00 (quinhentos reais)
, em observância ao zelo do profissional, a importância da causa e o trabalho efetivamente prestado.

Da mesma forma já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEITADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB/ES E AO DECRETO ESTADUAL. DESARRAZOABILIDADE DA VERBA HONORÁRIA FIXADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Na sistemática de invalidades processuais estipuladas pelo CPC/15, busca-se, sempre que possível, a preservação dos atos processuais, de sorte que a decretação de invalidade é considerada solução de “ultima ratio”, adotada apenas quando realmente não for possível sanar o vício ou aproveitar o ato. Acontece que, na hipótese em apreço, o agravante não logrou êxito em comprovar o alegado prejuízo. 2) Este e. Sodalício possui entendimento pacífico no sentido de que a inexistência de intimação prévia do Estado não configura afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, até mesmo porque tal exigência inviabilizaria a prática forense, protelando em demasia o andamento dos processos em curso. Precedentes. 3) Não assiste razão ao agravante quando pugna pelo reconhecimento de ofensa à coisa julgada ou ao instituto da preclusão, eis que a Súmula nº 453 do STJ, além de ter sido superada com o advento do novo Código de Processo Civil, versa apenas sobre os honorários sucumbenciais, que não se confundem com aqueles arbitrados em decorrência do trabalho realizado pelo defensor dativo.
4) Caso inexista na comarca órgão da Defensoria Pública ou este se revele deficiente, deverá o Poder Judiciário nomear um advogado dativo para a assistência jurídica do jurisdicionado, devendo o Estado custear tal assistência por meio de honorários a serem arbitrados pelo magistrado condutor da ação, consoante o disposto no artigo 22, § 1º da Lei 8.906/94. 5) O Órgão Julgador não se vincula à tabela organizada pela entidade de classe, tampouco ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuírem caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica para fins de fixação da verba honorária.
6) No caso vertente, considerando que, no próprio pronunciamento judicial objurgado, a Instância Primeva asseverou expressamente que o processo “não exigiu muito de seu tempo, ante a pequena quantidade de peças apresentadas e a não realização de audiência”, esta Câmara Cível entende que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em dissonância com os valores que vem sendo arbitrados por este e. Sodalício, razão pela qual deve ser minorada para R$ 500,00 (quinhentos reais), por ser esta a quantia adequada à hipótese dos autos.
7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5005980-09.2021.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 30/03/2022).

De conseguinte,
DOU

PARCIAL
P
ROVIMENTO

ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)